Tribunal: STF
Processo: RE 1265033
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



    1.  Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.